Tribunal: TJDFT
Processo: 0709874-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar à CM COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, ora Agravante, “que forneça, no prazo de 10 (dez) dias, veículo para utilização pelo autor até a solução final da lide, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”. O MM. Juiz acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Autor, ora Agravado, para determinar que o veículo “a ser entregue esteja segurado, regular perante a autarquia de trânsito e em boas condições de uso”. A Agravante afirma que “atua na área de compra e venda de automóveis usados, venda sob consignação”, que “não dispõe de veículos em seu estoque, sendo que os automóveis que com ela se encontram são deixados por particulares para venda em consignação, ou seja, não pertencem à Recorrente que apenas atua como intermediadora, não havendo, desse modo, como disponibilizá-los ao Agravado, em analogia ao que dispõe o art. 536 do Código Civil”, e que caso “tivesse algum veículo de sua propriedade, esta seria indevidamente forçada a não poder utilizá-lo para o giro de seu capital, durante todo o trâmite processual, além de ter de suportar inevitável depreciação do referido carro, em decorrência do aumento de sua quilometragem, diminuindo ainda mais seu valor de venda, causando prejuízo maior à parte Recorrente”. Pede a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do agravo para que seja “anulada a parte da decisão interlocutória que determinou a entrega de veículo ao Agravado, no prazo de 10 (dez) dias, para sua utilização até o final da lide ou subsidiariamente, seja a aludida decisão reformada para que se conceda à Agravante um prazo maior de 30 (trinta) dias a fim de que possa conseguir um veículo popular, nas condições determinadas na aludida decisão”. Preparo regular ID 56879449. É a suma dos fatos. O recurso não reúne condições de admissibilidade. A Agravante interpôs o Agravo de Instrumento n. 0705012-45.2024.8.07.0000 contra a Decisão do Juízo a quo que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar à empresa CM COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA “que forneça, no prazo de 10 (dez) dias, veículo para utilização pelo autor até a solução final da lide, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”. O posterior parcial acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo Autor, ora Agravado, para determinar que o veículo “a ser entregue esteja segurado, regular perante a autarquia de trânsito e em boas condições de uso”, não possui, no caso, o condão de reabrir o prazo para a interposição de agravo de instrumento pela empresa Ré. Com efeito, não houve integração à Decisão anterior de forma a modificar substancialmente o núcleo da determinação de entrega de veículo ao Autor no prazo de 10 (dez) dias. Ademais, verifico que os presentes autos constituem mera reprodução dos termos do Agravo de Instrumento n. 0705012-45.2024.8.07.0000, porquanto ostenta o mesmo objeto e causa de pedir, sem impugnação dirigida à determinação de que o veículo a ser entregue deve ser segurado, regular perante a autarquia de trânsito e em boas condições de uso. Quadra dizer que eventual provimento do agravo supracitado ensejará a reforma da Decisão que concedeu a tutela de urgência, o que refletirá na Decisão proferida nos embargos de declaração. Cumpre destacar que o princípio da unirrecorribilidade impede que a parte interponha contra a mesma decisão mais de um recurso, porquanto operada a preclusão consumativa. À guisa de ilustração, confira-se o seguinte precedente desta eg. 7a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO UNICIDADE RECURSAL. DESISTÊNCIA DO RECURSO. RESTAURAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NOVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. A duplicidade de recursos com o mesmo objeto e causa de pedir encontra-se óbice no princípio da unicidade ou singularidade recursal, sendo certo que o ato consumado atinge o recurso posterior, fulminando-o da preclusão pelo prévio exercício da faculdade. 2. O juízo de retratação negativo não autoriza a interposição de novo agravo de instrumento, haja vista a ausência de inovação na decisão, que apenas preserva a deliberação anterior. 3. O pedido de desistência de parte do recurso não revive a apreciação do agravo que já nasceu corrompido porque alicerçado em matéria sobre a qual já operada a preclusão consumativa. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1700751, 07368299820228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 16 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator